Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-33.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Verificada a existência de contradição no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC). 2.1. Incorre em contradição o acórdão que, ao majorar os honorários recursais, indica o percentual de 12%, mas por extenso escreve o montante de “onze por cento”.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos para majorar, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários de advogado para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.